Tribunal: TJES
Processo: 0019162-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019162-12.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIX LOGISTICA S/A
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL. REEMBOLSO DE QUANTIA PAGA A TERCEIRO PREJUDICADO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA DEMANDA MOVIDA PELO TERCEIRO. DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO DES
PROVIDO.

1)
Segundo o art. 206 do Código Civil, em caso de condenação ao pagamento de danos cobertos por seguro de responsabilidade civil, o prazo prescricional ânuo flui a partir da citação da segurada na demanda movida pelo terceiro, a teor da alínea
a
do inciso II do § 1º.

2)
A opção legislativa pela data da citação tem por objetivo a cientificação da seguradora sobre eventual ressarcimento em caso de condenação do segurado, para que tome as providências que entender necessárias.

3)
Considerando o ajuizamento da ação de cobrança mais de dez anos depois da citação na demanda indenizatória, se afigura patente o decurso do prazo prescricional.

4)
Recurso desprovido. Honorários majorados para 12%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos após judiciosa sustentação oral empreendida pelo causídico do apelante.

No entanto, em que pese o brilhantismo da exposição, mantenho a conclusão anteriormente firmada, com esteio na fundamentação jurídica a seguir.

Rememorando a controvérsia dos autos, cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Vix Logística S. A. (fls. 1.5
5
1/
1.569
)
,
ver reformada a r. sentença (fls. 1.541/1.549) que, em sede de ação de cobrança, pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese: i) o marco inicial da prescrição de ação regressiva contra a seguradora para reembolso de dano provocado por terceiro, que ajuizara ação indenizatória em face do segurado, não pode ser a data da citação, pois nesta fase ainda não há condenação, muito menos pagamento; ii) a fluência do prazo prescricional a partir do pagamento não dificulta a regulação do sinistro; iii) eventual ausência de comunicação do sinistro ou do recebimento da citação não induz a improcedência da cobrança do seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 1.592/1.611).

Cinge-se a controvérsia ao termo inicial da prescrição de ação regressiva contra a seguradora para reembolso de dano provocado por terceiro, que ajuizara ação indenizatória em face do segurado, na hipótese de contrato de seguro de responsabilidade civil.

Segundo o art. 206 do Código Civil, em caso de condenação ao pagamento de danos cobertos por seguro de responsabilidade civil, como na hipótese, o prazo prescricional ânuo flui a partir da citação da segurada na demanda movida pelo terceiro, a teor da alínea
a
do inciso II do § 1º:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado
, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No mesmo sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO D&O. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 757 DO CC/2002. DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. HIPÓTESE DO ART. 202, § 1º, II, "A", DO CC/2002. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA POR RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTIMAÇÃO OU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTOS COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...]
Nos termos do art. 206, § 1º, II, "a", do CC/2002, prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador.

[...]

7.
A previsão da citação como termo inicial do prazo prescricional pelo art. 206, § 1º, II, "a", do CC/2002, justifica-se porque, em regra, é o ato processual por meio do qual o segurado toma ciência da existência do processo. A finalidade da norma, inclusive em harmonia com o art. 787 do CC/2002, é garantir que o segurador seja prontamente informado da ocorrência do fato ou, ao menos, de eventual processo judicial instaurado contra o segurado, para que possa, de forma ágil e tempestiva, adotar as medidas que entende cabíveis em sua defesa contra o terceiro prejudicado.

8. Em que pese a literalidade do dispositivo refira-se à "citação" do segurado para responder à "ação indenizatória" proposta pelo terceiro prejudicado - que corresponde à maioria das situações -, o nascimento da pretensão está atrelado à primeira ciência do segurado acerca do processo judicial promovido pelo terceiro prejudicado que busca responsabilizá-lo, independentemente de diferenças meramente procedimentais que não interferem na finalidade da norma. [...]

(REsp n. 1.990.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DO SEGURADOR. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO. [...]

A teor do que dispõe a alínea "b", do inciso II, do §1º, do art. 206 do CC/2002, em regra, nos contratos de seguro em geral, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador é a recusa da cobertura securitária.

6-
Em se tratando de seguro de responsabilidade civil, a teor do que dispõe a alínea "a", do inciso II, do §1º, do art. 206 do CC/2002, é preciso distinguir quatro cenários, a saber: a) aquele em que o terceiro prejudicado ajuíza ação contra o segurado, hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora será a data da citação;
b) aquele em que o segurado paga a indenização ao lesado, com anuência do segurador, hipótese em que o termo a quo do prazo prescricional será a data do pagamento; c) aquele em que o terceiro exerce sua pretensão extrajudicialmente, exigindo fora do juízo o pagamento da indenização, hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador será a data da recusa de cobertura, aplicando-se a regra geral estipulada para os contratos de seguro; e d) aquele em que o lesado nada exige do segurado, em juízo ou fora dele, hipótese em que o prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador sequer terá início.

7- Na hipótese, tendo em vista que o acórdão recorrido é claro ao afirmar que não houve pagamento ou ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, é imperioso o reconhecimento de que o termo a quo do prazo prescricional deve ser a recusa de cobertura pelo segurador, o que ocorreu 27/06/2017, de modo que, se é certo que a presente ação foi ajuizada em 11/10/2017, é patente a não caracterização da prescrição na espécie.

8- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

(REsp n. 1.922.146/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Como se vê, a opção do legislador pela data da citação tem por objetivo a cientificação da seguradora sobre eventual ressarcimento em caso de condenação do segurado, para que tome as providências que entender necessárias, configurando importante inovação legislativa em face do direito anterior, haja vista que o aludido termo
a quo
do prazo prescricional no seguro de responsabilidade civil não era previsto no Código Civil de 1916.

Com efeito, quando houver judicialização,
se adota a data da citação como termo inicial e
não a
data do pagamento,
de modo que esta
somente incidirá n
a hipótese
em que a seguradora for notificada e manifestar anuência
.

Fincadas essas premissas, denota-se a celebração entre as partes de seguro de responsabilidade civil geral, com previsão expressa de cobertura de prestação de serviços em locais de terceiros.

Durante a prestação de serviços de corte e carregamento de carretas para Suzano Papel e Celulose S. A., um empregado da recorrente foi responsabilizado por acidente sofrido por Sebastião José Siqueira Ferreira, que ajuizou contra ela ação indenizatória, registrada sob o nº 0002144-56.2009.8.05.0182.

Nessa demanda, a apelante fora citada em 29/12/2009, tendo sido juntado o mandado aos autos em
08/01/2010
.

Proferida sentença condenatória e iniciado cumprimento de sentença para cobrança de indenização no valor de R$ 1.920.626,03, sobreveio acordo entre os litigantes, prevendo o pagamento de R$ 400.000,00 divido em duas parcelas iguais, exigíveis respectivamente 5 e 30 dias após a homologação pelo juízo.

Com efeito, não subsistem dúvidas de que a relação jurídica entre segurada e seguradora envolve responsabilidade civil, bem como que o evento que vitimou terceiro se encontrava coberto, permitindo, portanto, o acionamento do seguro.

Todavia, considerando a prescrição ânua disciplinada na alínea
a
do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil, o ajuizamento da presente ação de cobrança se deu apenas em
13/11/2020
, mais de dez anos depois da citação na demanda indenizatória, de modo que se afigura patente o decurso do prazo prescricional.

Vale registrar que os julgados do STJ
citados n
o apelo
,
definindo
a data do pagamento como marco inicial da contagem da prescrição, se referem a outras modalidades de seguro, abarcados pela alínea
b
do mencionado dispositivo, ou a casos consumados sob a vigência do Código Civil de 1916, que regulava a matéria de maneira diversa
1
.

Assim, não merece guarida a pretensão recursal, devendo permanecer incólume a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
nego
provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária para 12%
,
na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Eminente Presidente.

Recebi memoriais da parte recorrente, neste particular doutor Marcelo Paganni, que aqui se encontra, e após analisar atentamente o voto do Desembargador Délio, cheguei à mesma conclusão.

E faço aqui uma observação, porque S.Exª afirmou realmente tratar-se de um precedente referente ao código anterior. E, mais do que isso, há também uma matéria que foi acentuada pelo douto patrono que se trata do termo inicial dessa prescrição, em se tratando de um seguro de reembolso, e seria a peculiaridade.

Nada obstante, não há lei nada que excepcione neste tipo de contrato de reparação civil o prazo ano, porque todas as ações do segurado contra o segurador realmente prescreve no prazo ano de que trata o dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, agora aposentada, ministra Nancy Andrighi, reiterou, inclusive, no que toca à denunciação da lide, dita como facultativa, que ela é sim obrigatória, sob pena de perda da garantia, e que, se não for feita ou aceita, ela deve ser aviada através de peça autônoma dentro do prazo ano.

De forma que com esses adminículos, acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Presidente.

Também em razão do discrime feita pelo Desembargador Délio, não tenho dúvidas em acompanhar S.Exª, parabenizando pelo voto.

*

rpm

1
Cite-se como exemplo a Apelação Cível nº 0035611-60.2011.8.08.0024, em que o sinistro ocorrera em
14.11.1998
, ou seja, ainda na vigência do Código Civil de 1916.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos após judiciosa sustentação oral empreendida pelo causídico do apelante.

No entanto, em que pese o brilhantismo da exposição, mantenho a conclusão anteriormente firmada, com esteio na fundamentação jurídica a seguir.

Rememorando a controvérsia dos autos, cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Vix Logística S. A. (fls. 1.5
5
1/
1.569
)
,
ver reformada a r. sentença (fls. 1.541/1.549) que, em sede de ação de cobrança, pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese: i) o marco inicial da prescrição de ação regressiva contra a seguradora para reembolso de dano provocado por terceiro, que ajuizara ação indenizatória em face do segurado, não pode ser a data da citação, pois nesta fase ainda não há condenação, muito menos pagamento; ii) a fluência do prazo prescricional a partir do pagamento não dificulta a regulação do sinistro; iii) eventual ausência de comunicação do sinistro ou do recebimento da citação não induz a improcedência da cobrança do seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 1.592/1.611).

Cinge-se a controvérsia ao termo inicial da prescrição de ação regressiva contra a seguradora para reembolso de dano provocado por terceiro, que ajuizara ação indenizatória em face do segurado, na hipótese de contrato de seguro de responsabilidade civil.

Segundo o art. 206 do Código Civil, em caso de condenação ao pagamento de danos cobertos por seguro de responsabilidade civil, como na hipótese, o prazo prescricional ânuo flui a partir da citação da segurada na demanda movida pelo terceiro, a teor da alínea
a
do inciso II do § 1º:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado
, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No mesmo sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO D&O. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 757 DO CC/2002. DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. HIPÓTESE DO ART. 202, § 1º, II, "A", DO CC/2002. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA POR RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTIMAÇÃO OU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTOS COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...]
Nos termos do art. 206, § 1º, II, "a", do CC/2002, prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador.

[...]

7.
A previsão da citação como termo inicial do prazo prescricional pelo art. 206, § 1º, II, "a", do CC/2002, justifica-se porque, em regra, é o ato processual por meio do qual o segurado toma ciência da existência do processo. A finalidade da norma, inclusive em harmonia com o art. 787 do CC/2002, é garantir que o segurador seja prontamente informado da ocorrência do fato ou, ao menos, de eventual processo judicial instaurado contra o segurado, para que possa, de forma ágil e tempestiva, adotar as medidas que entende cabíveis em sua defesa contra o terceiro prejudicado.

8. Em que pese a literalidade do dispositivo refira-se à "citação" do segurado para responder à "ação indenizatória" proposta pelo terceiro prejudicado - que corresponde à maioria das situações -, o nascimento da pretensão está atrelado à primeira ciência do segurado acerca do processo judicial promovido pelo terceiro prejudicado que busca responsabilizá-lo, independentemente de diferenças meramente procedimentais que não interferem na finalidade da norma. [...]

(REsp n. 1.990.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DO SEGURADOR. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO. [...]

A teor do que dispõe a alínea "b", do inciso II, do §1º, do art. 206 do CC/2002, em regra, nos contratos de seguro em geral, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador é a recusa da cobertura securitária.

6-
Em se tratando de seguro de responsabilidade civil, a teor do que dispõe a alínea "a", do inciso II, do §1º, do art. 206 do CC/2002, é preciso distinguir quatro cenários, a saber: a) aquele em que o terceiro prejudicado ajuíza ação contra o segurado, hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora será a data da citação;
b) aquele em que o segurado paga a indenização ao lesado, com anuência do segurador, hipótese em que o termo a quo do prazo prescricional será a data do pagamento; c) aquele em que o terceiro exerce sua pretensão extrajudicialmente, exigindo fora do juízo o pagamento da indenização, hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador será a data da recusa de cobertura, aplicando-se a regra geral estipulada para os contratos de seguro; e d) aquele em que o lesado nada exige do segurado, em juízo ou fora dele, hipótese em que o prazo prescricional da pretensão do segurado em face do segurador sequer terá início.

7- Na hipótese, tendo em vista que o acórdão recorrido é claro ao afirmar que não houve pagamento ou ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, é imperioso o reconhecimento de que o termo a quo do prazo prescricional deve ser a recusa de cobertura pelo segurador, o que ocorreu 27/06/2017, de modo que, se é certo que a presente ação foi ajuizada em 11/10/2017, é patente a não caracterização da prescrição na espécie.

8- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

(REsp n. 1.922.146/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Como se vê, a opção do legislador pela data da citação tem por objetivo a cientificação da seguradora sobre eventual ressarcimento em caso de condenação do segurado, para que tome as providências que entender necessárias, configurando importante inovação legislativa em face do direito anterior, haja vista que o aludido termo
a quo
do prazo prescricional no seguro de responsabilidade civil não era previsto no Código Civil de 1916.

Com efeito, quando houver judicialização,
se adota a data da citação como termo inicial e
não a
data do pagamento,
de modo que esta
somente incidirá n
a hipótese
em que a seguradora for notificada e manifestar anuência
.

Fincadas essas premissas, denota-se a celebração entre as partes de seguro de responsabilidade civil geral, com previsão expressa de cobertura de prestação de serviços em locais de terceiros.

Durante a prestação de serviços de corte e carregamento de carretas para Suzano Papel e Celulose S. A., um empregado da recorrente foi responsabilizado por acidente sofrido por Sebastião José Siqueira Ferreira, que ajuizou contra ela ação indenizatória, registrada sob o nº 0002144-56.2009.8.05.0182.

Nessa demanda, a apelante fora citada em 29/12/2009, tendo sido juntado o mandado aos autos em
08/01/2010
.

Proferida sentença condenatória e iniciado cumprimento de sentença para cobrança de indenização no valor de R$ 1.920.626,03, sobreveio acordo entre os litigantes, prevendo o pagamento de R$ 400.000,00 divido em duas parcelas iguais, exigíveis respectivamente 5 e 30 dias após a homologação pelo juízo.

Com efeito, não subsistem dúvidas de que a relação jurídica entre segurada e seguradora envolve responsabilidade civil, bem como que o evento que vitimou terceiro se encontrava coberto, permitindo, portanto, o acionamento do seguro.

Todavia, considerando a prescrição ânua disciplinada na alínea
a
do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil, o ajuizamento da presente ação de cobrança se deu apenas em
13/11/2020
, mais de dez anos depois da citação na demanda indenizatória, de modo que se afigura patente o decurso do prazo prescricional.

Vale registrar que os julgados mencionados no apelo, definindo a data do pagamento como marco inicial da contagem da prescrição, se referem a outras modalidades de seguro, abarcados pela alínea
b
do mencionado dispositivo, ou a casos consumados sob a vigência do Código Civil de 1916, que regulava a matéria de maneira diversa. Cite-se como exemplo o precedente de Relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, trazido à baila pela recorrente, em que o sinistro ocorreu no ano de 1998, portanto, ainda na vigência do Código Civil de 1916
1

Assim, não merece guarida a pretensão recursal, devendo permanecer incólume a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
nego
provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária para 12%
,
na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Apelação Cível nº 0035611-60.2011.8.08.0024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.